Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA PELOS EXECUTADOS. PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
1.1. Além disso, possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando os executados, apresentam comportamento desidioso, não colaborando para a solução da lide.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a cominação de multa como tentativa de solucionar a lide.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.